Tribunal: STF
Processo: RHC 59702
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
- Excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. Nas circunstâncias verificadas no caso concreto o retardamento da marcha processual resultou, em parte, da conduta do réu, ora recorrente, e do seu advogado constituído. Recurso de "habeas corpus" a que se nega provimento.